Tribunal: TJPA
Processo: 0823325-96.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0823325-96.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: KLEBER NUNES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa de condenado contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, sob alegação de omissão quanto à nulidade do termo de declarações na fase policial, à teoria da perda de uma chance probatória e à análise da existência dos fatos narrados na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses defensivas relativas:

(i) à nulidade do termo de declarações colhido na fase inquisitorial;

(
ii
) à aplicação da teoria da perda de uma chance probatória;

(
iii
) à insuficiência de fundamentação sobre a tipicidade e existência dos fatos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou a alegação de nulidade do termo de declarações, afastando-a com base na ausência de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP, e na inexistência de confissão ou uso como fundamento exclusivo da condenação.

4. A teoria da perda de uma chance foi igualmente afastada por inexistência de omissão estatal relevante e diante da suficiência do acervo probatório, conforme os elementos constantes nos autos.

5. A fundamentação do acórdão expôs de forma clara a configuração do delito, com análise da materialidade, autoria e tipicidade penal, não havendo omissão sobre a existência dos fatos.

6. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria for efetivamente enfrentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão, obscuridade ou contradição a decisão que enfrenta suficientemente as teses defensivas, ainda que contrariamente ao interesse do embargante. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivo relevante citado
: CPP,
arts
. 156, 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1907143/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
13/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0823325-96.2022.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: KLEBER NUNES DOS SANTOS

DEFESA: ALEXANDRE PIRES OAB/PA 12.401

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kleber Nunes dos Santos em face do venerando acórdão de ID 31769435, em cujo teor a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal conheceu e negou provimento à apelação criminal, nos termos do voto do Relator.

A defesa aponta omissão do acórdão embargado quanto a diversos pontos suscitados em sede recursal, notadamente: a nulidade do termo de declarações colhido na fase policial, a teoria da perda de uma chance probatória, bem como a análise aprofundada sobre a própria existência dos fatos narrados na denúncia. Alega que tais questões não foram enfrentadas de forma exauriente, técnica e fundamentada, conforme requerido nas razões de apelação, não se
observando pronunciamento expresso capaz de evidenciar o afastamento das teses defensivas.

Postula, ao final, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões indicadas, com pronunciamento específico sobre os temas prequestionados.

Inclua-se na
pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, pois cumpridos seus requisitos.

II.
MÉRITO

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

No caso, não há qualquer omissão relevante no acórdão embargado. As matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e compatível com a jurisprudência dominante.

Quanto à alegada nulidade do Termo de Declarações na fase policial, o acórdão analisou expressamente a preliminar, destacando que o Embargante foi cientificado “na forma da lei”, não havendo indicativo de qualquer abuso ou irregularidade substancial e que, ausente prejuízo concreto, não há nulidade, nos termos do art. 563 do CPP. A decisão ainda ressaltou que o interrogatório não implicou confissão e que a condenação se apoiou principalmente na palavra da vítima em juízo. Logo, não há omissão, mas tentativa da Defesa de reabrir questão já resolvida. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando motivar suficientemente sua conclusão, o que foi feito.

Sobre a perda de uma chance probatória, o acórdão também foi claro ao afastar sua aplicação. Destacou que a teoria exige omissão estatal injustificada na produção de prova essencial, o que não ocorreu. A decisão pontuou a suficiência do conjunto probatório — depoimento da vítima, boletim de ocorrência e declaração do recorrente — e, ao fazê-lo, reafirmou, ainda que implicitamente, a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 156 do CPP. A crítica de análise “generalista” não se sustenta diante da fundamentação detalhada, que demonstrou a irrelevância de eventual ausência de prova suplementar ante a robustez do acervo probatório.

Quanto à suposta omissão sobre a comprovação dos elementos do tipo penal, igualmente não procede. A seção III do acórdão foi dedicada à análise do mérito, abordando com precisão a materialidade (com base nos documentos do veículo) e a autoria (com base na admissão do recorrente e na palavra da vítima). A tipicidade foi claramente delineada, com destaque para o dolo
específico evidenciado na sublocação do bem a terceiro, caracterizando a inversão da posse com
animus domini
, conforme o art. 168 do Código Penal. Teses subsidiárias da Defesa, como a ausência de formalidade no contrato ou de atividade empresarial da vítima, foram rechaçadas como irrelevantes para a configuração do delito.

Assim, a alegação de que o acórdão não examinou “a existência dos fatos” revela, na verdade, o inconformismo da parte com a conclusão desfavorável, o que não justifica a oposição de embargos de declaração. A prestação jurisdicional foi plena e fundamentada, e o simples descontentamento com o resultado não configura omissão.

Por fim, quanto ao objetivo de prequestionamento, é pacífico que este não prescinde da demonstração de vício previsto no art. 619 do CPP. A matéria está prequestionada quando apreciada pela decisão, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos legais invocados.

Nesse sentido:

[...] 1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito.
(
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016). 2. [...]. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1907143 DF 2021/0182749-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)

Dessa forma, estando devidamente analisadas as teses de nulidade processual, perda de chance probatória e tipicidade penal, não há vício a ser sanado. Os embargos, na prática, pretendem rediscutir matéria já enfrentada, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, e em face da inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, voto no sentido de conhecer e, no mérito,
REJEITAR

os Embargos de Declaração opostos por Kleber Nunes dos Santos, mantendo inalterado o acórdão impugnado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026